Tribunal: TJDFT
Processo: 0752799-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752799-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES AGRAVADO: RODRIGO CESAR RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22296542), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos Réus, ROBERTO DA SILVA FERREIRA e ELLEN CAROLLINE BORGES GONÇALVES, contra a decisão interlocutória (ID 79854258 do processo referência) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, na ação de imissão na posse n. 0706293-45.2020.8.07.0010 ajuizada por RODRIGO CESAR RIBEIRO, deferiu o arresto do veículo LAND ROVER/EVOQUE, placa PBL1887/DF, de propriedade dos Agravantes. O pedido de concessão de gratuidade de justiça foi deferido para o manejo do presente agravo de instrumento e indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (decisão, ID 22464074). Contra a decisão de ID 22464074 foi interposto agravo interno pelos Réus/Agravantes (ID 22569360). O Autor/Agravado apresentou resposta aos agravos (ID 23297093 e 23297611). É o relatório. Decido. Em consulta ao processo referência n. 0706293-45.2020.8.07.0010, constata-se que fora proferida sentença e liberação do veículo em questão em favor dos Agravantes (ID 91061562, 96346665 e 96373376, todos do processo referência). Dispõe o Código de Processo Civil que ao Relator incumbe não conhecer de recurso prejudicado (art. 932, III). No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal, confira-se: (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...) Nesse cenário, o reconhecimento da perda do objeto dos agravos é medida que se impõe. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) [grifos nossos] Impende acentuar que, ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolveu todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto dos agravos, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicados os agravos, em razão da carência superveniente de interesse recursal. Feitas essas considerações, JULGO PREJUDICADOS os agravos. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2021 18:46:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador